Tribunal: STJ
Processo: 5290521-09.2022.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982232 - GO (2025/0248205-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
AGRAVADO
: VANESSA BAZI
ADVOGADOS
: MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796
ILION FLEURY NETO - GO031561
MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO - GO041679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
01/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 9425f4e1-7a33-4574-89ec-3bf5f2d8431d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982232 - GO (2025/0248205-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
AGRAVADO
: VANESSA BAZI
ADVOGADOS
: MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796
ILION FLEURY NETO - GO031561
MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO - GO041679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, inconformada com a decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 182
do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da referida decisão, devendo ser afastado o óbice da
Súmula 182/STJ.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 942).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão proferida
pela Presidência do STJ.
Documento eletrônico VDA52492451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: e6d65e64-224a-45bd-b37e-ab64e6b7445a

Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) incidência da
b) aplicação da
e c) incidência da
Súmula 282/STF;
Súmula 7/STJ;
Súmula 5/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do apelo nobre, deixando de impugnar, especificamente,
a incidência da Súmula 5/STJ.
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão
pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto de
vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO
MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO
AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do §
4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
Lei 12.322/2010,
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de Processo
Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III,
Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

Documento eletrônico VDA52492451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: e6d65e64-224a-45bd-b37e-ab64e6b7445a

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
normativo
art. 544,
CPC/1973,
esse que também faz parte do contido no
III, do Novo Código de
art. 932,
Processo Civil/2016 e no
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
art. 253,
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
6/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsp' s 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018,
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o
conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos
ocasião na qual
EREsp 1.424.404/SP,
se consignou que o
do
que prevê que "
art. 1.002
CPC/2015,
A decisão pode ser impugnada no todo
", é aplicável a todos os recursos e "
ou em parte
somente deve ser afastado quando há expressa e
específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no supracitado
artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não
conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
" (
Rel. Ministro
, CORTE
recorrida
EREsp 1.424.404/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-
se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela
Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52492451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: e6d65e64-224a-45bd-b37e-ab64e6b7445a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.232 / GO
Número Registro: 2025/0248205-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
529052109 52905210920228090006
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
AGRAVADO
: VANESSA BAZI
ADVOGADOS : MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796
ILION FLEURY NETO - GO031561
MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO - GO041679
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
AGRAVADO
: VANESSA BAZI
ADVOGADOS : MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796
ILION FLEURY NETO - GO031561
Documento eletrônico VDA52791525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: 6af44100-bcac-4ab2-ae93-88322b5cdc23

MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO - GO041679
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: 6af44100-bcac-4ab2-ae93-88322b5cdc23